Tribunal: TJDFT
Processo: 0711307-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE PELO SUS. REQUISITOS. PORTARIA No 456/2024 DA SES/DF. NÃO CUMPRIMENTO. PARECERES TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. PACIENTE QUE SE ENQUADRA NA MODALIDADE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de fornecimento de serviço de assistência domiciliar de alta complexidade (home care), com suporte de técnico de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) e visitas frequentes de médico, enfermeiro, dentista e fisioterapeuta.
2. No Distrito Federal, a prestação de assistência domiciliar aos beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS) é regulamentada, atualmente, pela Portaria no 456/2024, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que prevê as seguintes modalidades de atendimento domiciliar (AD): i) modalidade AD1, indicada para o usuário que requeira cuidados da equipe de saúde com frequência espaçada e programada, a ser definida conforme Plano Terapêutico Singular (PTS), com visitas domiciliares para a modalidade com frequência mínima mensal (art. 8o); ii) modalidade AD2, indicada para o usuário que, tendo indicação de AD, necessite de cuidados multiprofissionais, transitórios e intensificados, minimamente semanais (art. 9o); iii) modalidade AD3, indicada para o usuário que necessite de: “a) cuidados predominantemente multiprofissionais; e b) uso de equipamentos ou agregação de procedimentos de maior complexidade, tais como: Ventilação mecânica invasiva e não invasiva domiciliar; Nutrição parenteral; Transfusão sanguínea; Diálise peritoneal; Hemodiálise; Drenagens repetidas (toracocentese, paracentese e outras); Cuidados paliativos exclusivos; Condições crônico-degenerativas progressivas. II - Com necessidade de procedimentos sistemáticos em domicílio, como reabilitação intensiva, antibioticoterapia e outros.” (art. 10).
3. No caso concreto, constam dos autos informações do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar da SES/DF, no sentido de que o Autor/Apelante é elegível para o atendimento domiciliar na modalidade de média complexidade (AD2), prevista no art. 9o da Portaria no 456/2024 da SES/DF, que já vem sendo disponibilizado ao paciente.
4. Corroborando tal entendimento foram emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NatJus/TJDFT, especificamente para o caso dos autos, duas notas técnicas indicando que o Autor/Apelante se enquadra na modalidade de atendimento domiciliar de média complexidade (AD2) e não na modalidade de internação domiciliar de alta complexidade, ora pleiteada.
5. Depreende-se, portanto, que o Autor/Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe compete, quanto à prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado, enquanto o Réu/Apelado comprovou a existência de fato impeditivo do direito do Autor (CPC/15, art. 373), impondo-se, assim, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido autoral.
6. Apelação conhecida e não provida.